Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010976-71.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000151-97.2020.8.11.0055, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado e revogou a decisão que havia deferido a liminar.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública visando a suspensão do Processo Seletivo no 001/2020, cuja finalidade consistia na contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.
Assevera que, o Edital apresentava diversas irregularidades, como deficiência na publicidade do processo seletivo, a restrição na forma de inscrição tão somente de modo presencial, prazo exíguo para inscrição e interposição de recursos, ausência de previsão de isenção da taxa de inscrição a candidatos hipossuficientes, dentre outras.
Argumenta que, não obstante o Juízo de 1o grau tenha deferido a liminar num primeiro momento, determinando a suspensão do processo seletivo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo Município, o Magistrado reconsiderou a decisão anterior, revogando a medida liminar.
Afirma que, não obstante o Município tenha sanado algumas das irregularidades apontadas, o edital ainda apresenta vícios passíveis de correção.
Alega que, trata-se de cláusula restritiva, exigir o comparecimento pessoal do candidato ou de seu representante, munido de procuração, para fins de inscrição no processo seletivo, a ser realizado na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.
Aduz que, a apresentação do diploma ou da certidão de conclusão de curso deve ser exigida no ato da posse e não no ato de inscrição.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a determinação de suspensão do processo seletivo até a adequação do edital.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, não obstante o Município não tenha acatado todas as recomendações do Ministério Público, é certo que houve a retificação do Edital do Processo Seletivo, com a realização da prova objetiva em 16/02/2020.
De mesmo modo, ressaltou o Juízo a quo que, a iminência da realização da prova objetiva, primeiramente designada para a data de 03/02/2020, constituiu verdadeiro fundamento para a determinação de sobrestamento do certame, uma vez que a designação de nova data, não era de conhecimento tanto do Recorrente quanto do Juízo.
Não obstante o exíguo prazo entre a data de inscrição e a realização da prova objetiva, bem como a forma restritiva para se candidatar ao processo seletivo, a finalidade de publicidade e ampla concorrência fora atingida, mediante a inscrição de mais de oitocentos candidatos.
Ademais, há o perigo de dano inverso, tendo em vista que, já houve a realização da prova objetiva, e acaso se mostre necessária a determinação de renovação da prática do ato, haveria tão somente maior dispêndio de verba pública.
Posto isso, diante dos novos elementos coligidos ao feito pelo Agravado, demonstrando-se ausentes os requisitos para a concessão da liminar, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator